Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DESPACHO As partes postularam a desistência da “demanda” (ID 19164089). Diante da vedação expressa da pretensão pelo artigo 485, § 5o do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possui interesse no julgamento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004